Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. ABERTURA INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICAL PARA PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O Réu/Apelante não se desincumbiu de provar a impossibilidade ou ausência de autorização para recebimento do pagamento capaz de afastar o pagamento em consignação, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Recurso não provido.